Tribunal: TJDFT
Processo: 0040188-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
1 – É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado.
2 – O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de
Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9.
3 – A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. Esse entendimento, contemporâneo ao Código Buzaid, veio a ser expressamente reforçado pelo atual CPC 509, § 2o, como se infere da possibilidade nele assegurada de imediato cumprimento da sentença, vale dizer, independentemente de liquidação.
4 – São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão.
5 – Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública.
6 – É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo IPC nos meses de janeiro/89 (42,72%) e fevereiro/89 (10,14%), referentes às perdas decorrentes do Plano Verão, devendo-lhes ser paga a diferença entre os índices acima e os que foram utilizados à época.